Tribunal: TJMT
Processo: 1037248-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037248-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CPF: 013.950.001-40 (AGRAVANTE), JADERSON ROCHA REINALDO (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO DE FORMA EFETIVA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO CORRIGIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo, apesar de intimação para recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Alegações de primazia do julgamento do mérito, pedido de gratuidade da justiça não acolhido e suposto erro material no dispositivo da decisão que referiu “recurso de apelação” em vez de “agravo de instrumento”.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de recolhimento regular do preparo, mesmo após advertência expressa e intimação para regularização.

4.
Indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, sem demonstração posterior de ilegalidade ou fato novo que infirmasse a decisão.

5.
A tese de “primazia do julgamento do mérito” não se sobrepõe à ausência de pressuposto recursal objetivo (preparo).

6.
O erro material no dispositivo é evidente e corrigido de ofício, sem reflexo na fundamentação ou na conclusão adotada.

7.
Não demonstrado caráter protelatório, descabida a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno
não provido
. Mantida a decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento por ausência de preparo, com correção de ofício do erro material no dispositivo, para constar “agravo de instrumento” em lugar de “recurso de apelação”.

Tese de julgamento:

“Configura deserção a ausência de preparo em agravo de instrumento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, quando não acolhido o pedido de gratuidade da justiça e ausente demonstração superveniente de impossibilidade de pagamento, sendo irrelevante eventual requerimento de reconsideração não acolhido.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO contra decisão monocrática proferida nestes autos de agravo de instrumento nº 1037248-29.2025.8.11.0000, manejado em face de JADERSON ROCHA REINALDO, oriundo da execução de título extrajudicial nº 1035370-14.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que, ao rejeitar impugnação à penhora, declarou extinta a execução e determinou a expedição de alvará para levantamento da integralidade dos valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 53.782,32, em favor do exequente.

Distribuído o agravo de instrumento, foi certificado que o recurso ingressou sem comprovação do recolhimento do preparo (id. 324205916), razão pela qual foi determinada a intimação do agravante para comprovar o recolhimento no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Sobreveio manifestação do agravado requerendo o não conhecimento do agravo de instrumento, sustentando, além da deserção, a inadequação da via eleita, ao argumento de que o pronunciamento impugnado teria natureza terminativa, impugnável por apelação, configurando erro grosseiro e afastando fungibilidade recursal.

Posteriormente, foi certificada a inércia do agravante quanto ao preparo (certidão de decurso de prazo em 31/10/2025).

Em seguida, foi proferida decisão determinando a intimação do agravante para, no prazo de 05 dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção (decisão de 31/10/2025).

No curso desse prazo, o agravante apresentou petição (id. 328008856) informando regularização de representação processual e formulando pedido de reconsideração, com requerimento de gratuidade da justiça e, subsidiariamente, dilação de prazo para juntada de documentos.

O pleito foi indeferido, determinando-se o cumprimento do despacho anterior que ordenara o recolhimento do preparo em dobro.

Certificou-se, então, o decurso do prazo sem manifestação quanto ao pagamento do preparo (id. 328968358).

Na sequência, foi proferida decisão monocrática (id. 328968374) não conhecendo do recurso, ao fundamento de deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal mesmo após a intimação específica para recolhimento em dobro, com menção expressa aos
arts
. 932, III, e 1.007 do CPC.

Em face da referida decisão, o
agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que: (i) haveria erro material no dispositivo da decisão monocrática ao constar “
não conheço do recurso de apelação
”, embora se trate de agravo de instrumento; (
ii
) a deserção teria sido aplicada de forma prematura e em descompasso com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das
formas; (
iii
) seria necessária a reanálise, pelo colegiado, do indeferimento do pedido de dilação de prazo e da própria questão do preparo, com concessão de nova oportunidade de regularização.

O agravado, em manifestação, ratifica a decisão anteriormente proferida e sustenta que o agravo interno seria manifestamente inadmissível, por ausência de requisitos intrínsecos, afirmando tratar-se de mera reiteração de teses já rejeitadas, com caráter protelatório, e requer a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai da marcha processual, o agravo de instrumento foi distribuído sem a comprovação do preparo (id. 324205916). Em razão disso, após a intimação inicial e a certificação de inércia, foi proferida decisão em 31/10/2025 determinando a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

No curso desse prazo, o recorrente apresentou petição (id. 328008856) requerendo gratuidade da justiça e, subsidiariamente, dilação para juntada de documentos. O pleito foi indeferido em 11/11/2025, determinando-se o cumprimento do despacho que ordenara o recolhimento do preparo em dobro. Na sequência, sobreveio certidão de decurso de prazo sem manifestação (id. 328968358).

Esse contexto evidencia que o agravante foi expressamente advertido quanto à necessidade de regularização do preparo, tendo-lhe sido oportunizada a providência prevista no art. 1.007, §4º, do CPC. Ainda assim, permaneceu inerte, circunstância que conduz, de forma objetiva, ao reconhecimento da deserção, com o consequente não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC, combinado com o art. 932, III, do CPC.

As razões do agravo interno não afastam esse resultado.

Primeiro, a alegação de “primazia do julgamento do mérito” não autoriza, por si só, superar pressuposto recursal expressamente disciplinado e não atendido, sobretudo quando a parte foi intimada para recolher o preparo em dobro e não o fez. A cooperação e a instrumentalidade das formas pressupõem conduta mínima de regularização pelo recorrente, o que não ocorreu.

Segundo, o
pedido de gratuidade de justiça foi formulado sem lastro documental mínimo e foi indeferido, não havendo, no agravo interno, demonstração concreta de ilegalidade ou de circunstância superveniente capaz de infirmar a decisão que manteve a exigência do preparo. Além disso, o requerimento de “reconsideração” não tem o condão, por si, de suspender o prazo fixado para cumprimento de determinação de recolhimento do preparo, especialmente quando, em ato posterior, foi expressamente determinado o cumprimento do despacho anterior.

Por fim,
quanto ao apontado erro material no dispositivo
,
menção a “recurso de apelação”
,
trata-se de lapso evidente, passível de correção de ofício, sem qualquer repercussão na conclusão adotada, pois toda a fundamentação e o contexto decisório referem-se ao agravo de instrumento e à falta de preparo nele verificada.

Assim, corrijo o erro material para constar, onde se lê “recurso de apelação”, “agravo de instrumento”, mantendo-se, no mais, a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Conquanto
o agravado requeira a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, a hipótese recomenda cautela: o recurso, embora improvido, veicula insurgência identificável sobre pressuposto de admissibilidade e erro material, não se evidenciando, pelos elementos fornecidos, intenção protelatória apta a justificar a sanção.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, com a correção, de ofício, do erro material constante do dispositivo, para que passe a constar “agravo de instrumento” no lugar de “recurso de apelação”.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026